Tribunal: TJMT
Processo: 0003000-87.2012.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA – INOCORRÊNCIA – ICMS – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA – MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL – DESPACHO INAUGURAL DE CITAÇÃO – MARCO INTERRUPTIVO – RECURSO PROVIDO.
1. Por se tratar de cobrança de tributo lançado de ofício, o marco inicial do prazo prescricional é a data da constituição definitiva do crédito tributário.
2. Interposta a ação dentro do prazo legal, à luz do disposto no art. 174, caput, do CTN, não há falar-se em prescrição do débito fiscal.
3. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003000-87.2012.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), METALURGICA JASSNIKER LTDA - CNPJ: 03.980.342/0001-03 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), METALURGICA JASSNIKER LTDA - CNPJ: 03.980.342/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA – INOCORRÊNCIA – ICMS – LANÇAMENTO DE OFÍCIO –
DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA – MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL – DESPACHO INAUGURAL DE CITAÇÃO – MARCO INTERRUPTIVO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA PREJUDICADO.

1. Por se tratar de cobrança de tributo lançado de ofício, o marco inicial do prazo prescricional é a data da constituição definitiva do crédito tributário.

2. Interposta a ação dentro do prazo legal, à luz do disposto no art. 174,
caput
, do CTN, não há falar-se em prescrição do débito fiscal.

3. Recurso provido. Apelo da Defensoria Pública prejudicado,

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação da Execução Fiscal no 3000-87.2012.811.0007, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de METALURGICA JASSNIKER LTDA, tendo como curador especial a Defensoria Pública.

O MM. Juiz acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada, para reconhecer a prescrição do crédito tributário, objeto da CDA no 20122287. Registrou, ainda, que não cabe condenação do Exequente ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.

Apresentou recurso de apelação a Defensoria Pública e o Estado de Mato Grosso.

A Defensoria Pública recorre sustentando a necessidade de condenação do Autor, ora Apelado, Estado de Mato Grosso, em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Destaca o direito de receber e executar as verbas sucumbenciais decorrentes das suas funções.

Argumenta que o dinheiro oriundo da condenação em verba sucumbencial não é destinado aos membros da Defensoria Pública, mas sim ao fundo específico denominado FUNADEP, sendo regulamentado pela resolução no 55/2012.

Aduz que as funções institucionais de receber e executar honorários não se confunde com os princípios, garantias e prerrogativas dos seus membros.

Alega em seus argumentos a sua autonomia, inexistindo a confusão entre ele o Estado de Mato Grosso.

Cita precedente doutrinário e jurisprudencial como reforço a sua tese.

Prequestionou o artigo 4o, XXI, da LC n 80 /94, art. 97 e 134 da Constituição Federal.

Ao final, requer seja conhecido e, no mérito, provido, reformando-se a r. sentença proferida para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos. (id. 24405954).

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso (id.24405958).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, sustenta, nas razões do recurso, a inexistência da decadência do crédito tributário. Destaca que o prazo prescricional tem inicio com a constituição definitiva do crédito tributário, e que, no caso dos autos esta se deu em 08/10/2008, e a ação de execução foi interposta em 11/06/2012, portanto, dentro do quinquídio legal.

Pleiteia, assim, o provimento do recurso, para manter a higidez do título de crédito, prosseguindo a execução fiscal. (Id 24405957)

Contrarrazões apresentadas pelo não provimento do recurso do Estado de Mato Grosso. (Id 24405960)

Dispensada a intervenção do Ministério Público, nos moldes da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que acolheu pedido formulado em exceção de pré-executividade para declarar a prescrição do crédito tributário, extinguindo a ação de execução fiscal, sem condenação aos honorários sucumbenciais.

Apelam a Defensoria Pública e o Estado de Mato Grosso.

Passo a análise primeiro do Recurso voluntário apresentado pelo Estado de Mato Grosso, que visa a desconstituição da sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 11/06/2012, Ação de Execução Fiscal, objetivando o recebimento de R$ 14.564,02 (quatorze mil quinhentos e sessenta e quatro reais e dois centavos), relativo à CDA n.o 20122287, referente a falta de recolhimento e ou recolhimento a menor do ICMS, lançado por estimativa.

A citação dos Executados foi determinada em 27/06/2012. Registro que a Executada Raquel Juliano Jassniker, foi citada em 31/10/2012.

Em 31/05/2013, a Exequente manifestou-se nos autos.

Frustradas as tentativas de citação pessoal dos demais executados, foi expedido Edital de citação, conforme id n.o 24404465, em 19/12/2018.

Indeferido o pedido de penhora
on line
, o MM. Juiz do feito nomeou curador especial a Defensoria Pública, o qual apresentou exceção de pré-executividade, alegando a prescrição do crédito tributário.

Em 10/09/2019, aportou aos autos a sentença extintiva, proferida sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Com efeito, trata-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, pelo que, a data da constituição do crédito tributário é a data de seu vencimento. (...)

Assim, considerando-se que o vencimento dos tributos sob execução se deu no período de 06/02/2006 a 06/01/2007, tem-se que a ação executiva foi ajuizada após o decurso do prazo prescricional quinquenal, pelo que, reconheço o seu advento.

ISTO POSTO, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II do CPC.”

Com efeito, em regra o lançamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS, dá-se por homologação, no qual o sujeito passivo antecipa o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.

Nesses casos, o prazo decadencial para a Fazenda Pública constituir o crédito é regulado pelo art. 150, § 4o, do CTN, razão pela qual se inicia no dia seguinte ao vencimento da exação.

No entanto, o Estado de Mato Grosso sustenta que
o lançamento foi feito de ofício
pela autoridade administrativa, uma vez que não houve pagamento, a teor do art. 149 do CTN, e, ao contrário da tese apresentada pelo Apelado, ao caso em apreço aplica-se o disposto no artigo 173, I do CTN,
in verbis:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;”

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC. INEXISTENTE. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. TERMO INICIAL PARA LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO FISCO. FATO GERADOR. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o, DO CTN. 1.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de ausência de pagamento de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo decadencial para lançamento do crédito segue a regra do art. 173, I, do CTN.
[...].” (STJ - REsp 1810778/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUMENTALIDADE RECURSAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.PRAZO DECADENCIAL. ART. 173, I, CTN. (...) Tratando-se de descumprimento de obrigação acessória (penalidade pecuniária), convertida em principal, a constituição do crédito sujeita-se ao lançamento de ofício, na forma do art. 149, incisos II, IV e VI, do CTN, cuja regra a ser observada é a do art. 173, inciso I, do CTN. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, mas improvido.” (STJ - EDcl no REsp 1.384.832/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/03/2014) (grifei)

A matéria se encontra, inclusive, sumulada pela Corte Superior de Justiça.

“Súmula 555 do STJ: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (ENTREGA DE DECLARAÇÃO) –LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – PRAZO DECADENCIAL PREVISTO ART. 173, I, DO CTN – ENTENDIMENTO PRETORIANO DA SÚMULA 555 DO STJ – DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA – ANÁLISE DOS REQUISITOS LEGAIS DO AVISO DE COBRANÇA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCOMPATIBILIDADE COM A VIA DE DEFESA ESCOLHIDA PELO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tratando-se o ICMS de imposto sujeito a lançamento por homologação, quando não for realizada a declaração pelo contribuinte, aplica-se a regra da decadência prevista no artigo 173, inciso I, do Código de Processo Civil (Súmula 555 do STJ
). A decadência somente deve ser reconhecida nos casos em que a constituição definitiva do crédito tributário se der depois de transcorrido o quinquênio legal, o que não aconteceu na espécie
. Se a dilação probatória se mostrar necessária para a verificação dos requisitos legais do aviso de cobrança que constituiu o crédito executado, impossível a apreciação dessa matéria em sede de exceção de pré-executividade.(TJ-MT - AI: 10130989120198110000 MT,
Relator
: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/02/2020).

Assim, somente após a constituição
definitiva

do
crédito, terá início o prazo prescricional.

Da análise da CDA objeto da execução, a qual goza de presunção relativa de veracidade e legitimidade até prova em contrário, constata-se que a constituição definitiva do crédito tributário, referentes ao ICMS de 2006 e 2007, ocorreu em 08/10/2008, marco inicial do prazo prescricional, e o feito foi ajuizado em 11/06/2012, portanto dentro do prazo legal estipulado no Art. 174,
caput
, do CTN.

E, a par da data do despacho inaugural que determinou a citação, em 27/06/2012, houve a interrupção do prazo prescricional (artigo 174, inciso I, do CTN).

Nesse sentido:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ICMS – NÃO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – NÃO OBSERVAÇÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO PROVIDO. 1 – O ICMS é tributo sujeito ao lançamento por homologação, entretanto, nas hipóteses em que o contribuinte não cumpre com suas obrigações, o lançamento deve se dar de ofício, consoante comando do artigo 149, II, do Código Tributário Nacional. 2 – A prescrição da pretensão executória, estipulada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, ocorre nas hipóteses em que se vislumbra o decurso de 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito e o despacho que determina a citação. (TJ-MT 10171933320208110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 19/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/04/2021)

Assim, não restou configurada a ocorrência da prescrição ordinária do crédito tributário, eis que após a sua constituição definitiva, a ação de execução foi proposta dentro do prazo de 5 (cinco) anos subsequentes.

Dessa forma, deve ser provido o recurso aviado pelo Estado de Mato Grosso, restando PREJUDICADO o recurso da Defensoria Pública.

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença recorrida, afastando a declaração de prescrição, e determinando o prosseguimento do feito executivo.

JULGO PREJUDICADO o Recurso da Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021